Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-56.2024.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007164-56.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO MELO ROMEIRO - CPF: 825.063.961-87 (APELADO), PRISCILA DE MELLO DIAS BONFIM - CPF: 025.014.001-27 (ADVOGADO), KELLY KAUANE DA SILVA MELO - CPF: 063.225.701-61 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), ELIZANGE MENDONCA - CPF: 970.571.181-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA - CPF: 058.590.179-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de imissão na posse, que reconheceu a propriedade do autor sobre o imóvel e determinou sua posse definitiva, com condenação da ré ao pagamento de aluguéis desde a notificação extrajudicial até a desocupação. A requerida, ora apelante, alegou cerceamento de defesa e nulidade da aquisição do imóvel por venda a non domino, requerendo também ressarcimento por benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: Saber se a ausência de intimação das partes para especificação das provas e o indeferimento da oitiva da parte autora configuram cerceamento de defesa; e, ainda, se a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal compromete a validade do julgamento da posse e das indenizações estabelecidas.

III. Razões de decidir

3. A parte requerida manifestou, na contestação, interesse na produção de provas testemunhal e documental, especialmente diante da controvérsia sobre a legitimidade da posse e alegação de venda a non domino.

4. O juízo de origem saneou o feito e designou audiência de instrução sem oportunizar, após o saneamento, a especificação de provas pelas partes, conforme dispõe o art. 350 do CPC.
5. A oitiva do autor foi indeferida na audiência por ausência de requerimento prévio, embora possível sua determinação de ofício, conforme art. 385, §1o, do CPC.

6. A ausência de intimação para especificação de provas comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente em causa com matéria fática controvertida e complexa.
7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece como cerceamento de defesa a não intimação para especificação de provas e o julgamento antecipado nessas condições.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação das partes para especificação de provas após o saneamento do feito. 2. O indeferimento de depoimento pessoal da parte, sem prévia oportunidade para requerê-lo ou manifestação sobre sua pertinência, compromete o devido processo legal e enseja a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10, 350 e 385, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1001238-57.2019.8.11.0012, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 28/02/2023; TJMT, Apelação Cível no 1012903-44.2023.8.11.0040, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELIZANGE MENDONÇA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por
PAULO MELO ROMEIRO
, que julgou procedentes os pedidos para imitir definitivamente o autor na posse do imóvel de matrícula no 27.713 do CRI de Sorriso/MT, bem como condenar a ora apelante ao pagamento de indenização por danos materiais a título de locação do imóvel, no período compreendido entre 25/05/2024 até a data da efetiva desocupação, a ser apurado em liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a oitiva do autor em audiência de instrução, bem como pela ausência de decisão para especificação de provas.

No mérito, reitera a tese de venda a non domino, sustentando que o Sr. Fagner Chagas de Oliveira não era o legítimo proprietário do imóvel quando o vendeu ao autor.

Sustenta que já havia adquirido o imóvel anteriormente, apresentando contratos, recibos e provas de pagamentos, de modo que a escritura pública apresentada pelo autor tem presunção apenas relativa de veracidade, impugnando, ainda, a condenação ao pagamento de aluguéis, alegando que o imóvel foi construído por ela e que o autor adquiriu apenas o lote de terra nua, sem edificação averbada na matrícula. Alternativamente, requereu o ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Em contrarrazões, o apelado refuta a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que a apelante não requereu a oitiva do autor no momento oportuno.

Quanto ao mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que a apelante inovou em sede recursal ao pleitear ressarcimento por benfeitorias, matéria não discutida na contestação, reafirmando a validade de sua aquisição, baseada no registro imobiliário, e sua condição de terceiro de boa-fé. Argumenta que eventuais questões relativas a negócios anteriores deveriam ser discutidas em ação própria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:

A apelante defende que o seu direito de defesa foi cerceado no momento em que o Juízo
a quo
, durante a audiência de instrução, indeferiu a oitiva da parte autora, ao fundamento de que não havia requerido nos autos.

Necessário, portanto, um breve relato dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Pois bem.

Do exame dos autos, o autor, ora apelado, alegou em sua inicial ser o legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, adquirido por meio de Escritura Pública de Compra e Venda devidamente registrada, tendo como alienante o Sr. Fagner Chagas de Oliveira, sustentando, ainda, que a requerida ocupava injustamente o imóvel, recusando-se a desocupá-lo mesmo após notificação extrajudicial, razão pela qual pleiteou a imissão liminar na posse e, ao final, a confirmação da medida com a condenação da ré ao pagamento de aluguéis pela fruição indevida, o que foi deferida pelo Juízo de origem.

Em contestação, a requerida sustentou a nulidade da aquisição pelo autor, sob a tese de venda a non domino, trazendo à baila complexa cadeia de negócios anteriores envolvendo seu ex-cônjuge, Sr. José Carlos Pinheiro, e o vendedor do autor, Sr. Fagner Chagas de Oliveira,
ocasião em que apontou o interesse de produzir provas testemunhal e documental.

Após a impugnação à contestação, por meio da decisão de Id. 324591389,
o magistrado de primeiro grau saneou o feito e, na mesma oportunidade, fixou os pontos controvertidos
, nos seguintes termos:

(...) A prova oral postulada pelos demandantes se revela imprescindível para o deslinde da controvérsia firmada nos autos e, para tanto,
designo a realização de audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de março de 2025, às 14h00min.

Intimem-se as partes e respectivos advogados para comparecerem à audiência por
VIDEOCONFERÊNCIA
, que será realizada através do link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRjYWQzZDMtYmZlOS00NWVmLWE0ZWEtOTNiZTRmMjNlY2Jj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22224114d2-562a-4859-a064-0bb81ca8b5f5%22%7d
, bem como, apresentarem o rol de testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos do art. 357, § 4o, do Código de Processo Civil,
com a observância dos artigos 450 e 455, caput c/c § 4o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil
,
sob pena de preclusão
.

As testemunhas arroladas pelas partes poderão ser inquiridas em qualquer local com acesso à internet, por meio de equipamentos munidos de câmera e microfone para a captação de áudio e vídeo.

Ônus da prova

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e na contestação, atentando-se as partes para o ônus da regra geral da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Pontos controvertidos

Fixo como pontos controvertidos:

A legitimidade da posse exercida pelo requerente sobre o imóvel objeto da demanda;

A validade dos atos negociais que resultaram na suposta titularidade do bem pelo requerente;

A alegação de venda "a non domino" suscitada pela requerida e a validade jurídica dos contratos apresentados.

Demais disposições

Assim, não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito suscitadas pelo requerido, tampouco outros pontos e questões processuais a serem sanadas,
DECLARO SANEADO O FEITO
.

Durante a audiência de instrução, como bem se observa do Relatório de Mídias acostado no Id. 324591403, o magistrado de primeiro grau
indeferiu a oitiva da parte autora
por dois fundamentos, quais sejam, a
ausência de pedido
para a colheita do depoimento pessoal nos autos e a
ausência de deferimento
dessa colheita depoimento na fase de saneamento do processo (saneador).

Ocorre que, consoante acima relatado,
tão logo a impugnação à contestação foi acostada aos autos, o feito foi saneado e os pontos controvertidos fixados, sem qualquer intimação sobre as provas que as partes pretendiam produzir, tampouco tiveram oportunidade de se manifestar sobre a produção das provas que entendiam necessárias para o deslinde da ação
, eis que ausente qualquer despacho nesse sentido.

Nesse norte, ainda que na contestação a ora apelante, de modo genérico, tenha se manifestado no sentido de produzir provas testemunhal e documental,
necessária a intimação específica,
tendo em vista que o artigo 350 do Código de Processo Civil estabelece que
“
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,

este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.
”

Aliado a isso, o artigo 385, §1o, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1o Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

No entanto, no primeiro momento em que a apelante teve para se manifestar no processo – durante a audiência de instrução -, seu pedido de depoimento pessoal do autor foi indeferido, justamente pela ausência de requerimento nos autos, o que, a toda evidência, configura o cerceamento de defesa alegado.

Primeiro, porque a apelante havia manifestado interesse genérico na produção de prova oral em sua contestação, e o juízo não oportunizou a especificação das provas após o saneamento do feito, como determina o rito processual adequado.

Segundo, porque o depoimento pessoal do autor poderia ser determinado inclusive de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 385, §1o, do CPC, especialmente considerando a complexidade da controvérsia, que envolve alegação de venda a non domino e discussão sobre a legitimidade da propriedade.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento do feito sem oportunizar às partes a produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações, confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CONTRATOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO DO FEITO SEM QUALQUER PRONUNCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado que as partes não foram intimadas acerca das provas que pretendiam produzir para o deslinde da ação e, sendo incontroverso se tratar de matérias de fato e de direito, restam inobservadas as regras principiológicas do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidas no art. 5o, LIV e LV, ambos da Constituição Federal.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001238-57 .2019.8.11.0012, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – REVELIA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – ART. 348, DO CPC – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 348, do CPC, configurada a revelia, o juiz, verificando a inocorrência dos efeitos previstos no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado

O julgamento antecipado, sem a oportunização da especificação de provas configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada. (TJ-MT 10022915620198110050 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. CHEQUES DEVOLVIDOS PELOS MOTIVOS 22 E 35. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS APÓS CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DETERMINAÇÃO NO DESPACHO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação monitória, sob fundamento de devolução dos cheques por divergência de assinatura e fraude, o que afastaria a presunção de veracidade dos títulos e exigiria a comprovação da relação comercial subjacente, prova não apresentada pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da apelante para a produção de provas, após a audiência de conciliação infrutífera, configurou cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ausência de intimação da parte para a produção de provas, em desrespeito à determinação expressa em despacho anterior que previa a intimação após a conciliação sem acordo, houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

4. O prejuízo processual é evidente, pois a sentença foi proferida sob a premissa da falta de provas da relação comercial subjacente, impedindo a parte de produzir as provas necessárias para demonstrar seu direito .

5. A ausência de intimação para especificação de provas, quando há controvérsia fática relevante, viola o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a instrução probatória.

Tese de julgamento: “A ausência de intimação da parte para especificar as provas que pretende produzir, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença proferida sem dilação probatória.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 779.160/RS, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 22.02 .2011; TJMT, Apelação Cível no 0001174-07.2018.8.11 .0107, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24 .09.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10129034420238110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)

No caso em análise, a questão central da lide envolve a legitimidade da propriedade e a alegação de venda a non domino, sendo o depoimento pessoal do autor potencialmente relevante para esclarecer circunstâncias da aquisição do imóvel, conhecimento de negócios anteriores e outros aspectos fáticos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, chama atenção o fato de que o próprio autor/apelado desistiu da oitiva de suas testemunhas arroladas (Sr. Fagner Chagas Oliveira - vendedor do imóvel - e Sr. José Carlos Pinheiro - ex-marido da apelante), cujos depoimentos poderiam esclarecer a cadeia de negócios jurídicos envolvendo o imóvel em litígio.

Nesse contexto,
o indeferimento da oitiva do autor, somado à ausência de oportunidade para especificação de provas após o saneamento, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, comprometendo o devido processo legal e o adequado exercício do direito de defesa pela apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU

PROVIMENTO

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória
, oportunizando-se às partes a especificação das provas que pretendem produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025